Tribunal: CARF
Processo: 10882.723740/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da decisão recorrida, por expressa previsão do regimento interno do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
LUCRO ARBITRADO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade, só porque ela preenche os requisitos formais, quando materialmente se verifica que ela não reflete a realidade da empresa, se a fiscalização a partir de verificações, demonstra que a contabilidade não merece credibilidade, pois os valores das transações omitidas superam ao montante das operações registradas.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
MULTA QUALIFICADA
A reiterada e significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio do registro a menor dos valores das operações enseja a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124, I, do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta lícita, descrita na regra matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico tributária.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135 do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária, mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações de que trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte, aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I), e outra em relação ao terceiro que não participa da relação jurídico tributária, mas que, por violação de determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação ( RE 562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543B do CPC).

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.723740/2016-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.135 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
LOG IN LOGÍSTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE REPRODUZ LITERALMENTE A
IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada autoriza a adoção, como razões de decidir, dos fundamentos da
decisão recorrida, por expressa previsão do regimento interno do CARF.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
LUCRO ARBITRADO.
Não se pode conferir credibilidade à contabilidade, só porque ela preenche os
requisitos formais, quando materialmente se verifica que ela não reflete a
realidade da empresa, se a fiscalização a partir de verificações, demonstra que
a contabilidade não merece credibilidade, pois os valores das transações
omitidas superam ao montante das operações registradas.
MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.723740/2016-69
Fl. 9417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
MULTA QUALIFICADA
A reiterada e significativa omissão de receita perpetrada inclusive por meio do
registro a menor dos valores das operações enseja a qualificação da multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária
em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
SOLIDARIEDADE
E
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
NECESSIDADE DE DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo 124, I,
do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando conduta
lícita, descrita na regra matriz de incidência tributária. Do fato gerador, nestas
situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o pagamento de
tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação jurídico tributária.
A responsabilidade tributária decorrente das situações previstas no artigo 135
do CTN, está ligada à prática de atos com excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatutos, por quem não integra a relação jurídico tributária,
mas é chamado a responder pelo crédito tributário em virtude do ilícito
praticado.
A situação prevista no artigo 124, I, não pode ser confundida com as situações
de que trata o artigo 135 do CTN. Nas hipóteses contidas no artigo 135 vamos
encontrar duas normas autônomas, uma aplicável em relação ao contribuinte,
aquele que pratica o fato gerador (art. 121, I), e outra em relação ao terceiro
que não participa da relação jurídico tributária, mas que, por violação de
determinados deveres, pode vir a ser chamado a responder pela obrigação ( RE
562.726/PR, j. 03/11/2010, sob a forma do artigo 543B do CPC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 9418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão 09-66.215 - 1a
Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e
manteve integralmente o lançamento
Conforme relatado pela DRJ:
Trata-se de processo formalizado para tratamento dos Autos de Infração (AI)
resultantes de procedimento fiscal realizado junto à Log In Distribuição e Logística de
Produtos de Higiene e Limpeza Ltda (LOG IN). O referido procedimento foi
amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.13.00-2014-00403-8 e teve
início em 17/12/2014 (fls. 2/6), com ciência da contribuinte em 22/12/2014 (fls. 7/8).
As autuações tiveram por base a verificação das obrigações pertinentes ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2012, tendo sido
apuradas infrações referentes a (i) falta/insuficiência de recolhimento de tributos e (ii)
omissão de receita presumida por depósitos bancários de origem não comprovada.
Além do Auto de Infração de IRPJ, três outros autos de infração foram lavrados como
reflexos: AI da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), AI da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e AI da
Contribuição para o PIS/Pasep (PIS). Segue a síntese do crédito tributário lançado de
ofício, conforme consta nos Termos de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal:

Foram incluídos no polo passivo das autuações em questão, como devedores
solidários: Flávio Teixeira da Costa (FLÁVIO), CPF no 039.100.008-00, Ecco Mais
Empreendimentos e Participações Ltda (ECCO), CNPJ no 10.361.956/0001-72, Delta
Par Participações e Administração de Bens Ltda (DELTA), CNPJ no 10.361.868/0001-
70 e Wilson Roberto Bigarella (WILSON), CPF no 638.226.018-53.
Fl. 9419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Os valores lançados, acrescidos das correspondentes parcelas relativas à multa
de ofício qualificada e agravada e aos acréscimos legais, encontram-se fundamentados
e detalhados nos autos de infração de fls. 9087/9140, no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 8952/8997, no anexo "Créditos Bancos" de fls. 8998/9086 e nos demais
documentos que instruem os autos tais como: termos entregues, extratos bancários,
declarações etc.
Quanto ao Termo de Verificação Fiscal, transcrevem-se aqui trechos da parte
inicial e dos dois últimos tópicos - XIV e XV. O conteúdo intermediário, que descreve
o procedimento fiscal e as análises e constatações relacionadas com a
falta/insuficiência de recolhimento de tributos e com a omissão de receita presumida
por depósitos bancários de origem não comprovada, será abordado com maiores
detalhes mais à frente, no voto constante deste acórdão. Reproduzimos então, do TVF,
os seguintes trechos e os títulos dos tópicos e subtópicos:
[...]
Termo de Verificação Fiscal
(parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO)
[...]
I - CONTEXTO
A LOG IN Distribuição e Logística de Produtos de Higiene e Limpeza,
doravante denominada apenas de LOG IN é uma empresa destinada à distribuição e
logística de produtos de higiene e limpeza, atuando, portanto, como revendedora de
tais produtos, fabricados por grandes empresas deste segmento.
Trata-se de uma empresa que integra um grupo, informal, composto por
diversas empresas com atividades, aparentemente paralelas, atuando todas elas,
dealguma forma, como intermediárias entre os fabricantes de produtos de higiene e
limpeza e o pequeno varejo, que, por sua vez, realiza a venda dos referidos produtos
ao consumidor final.
Todas as empresas do grupo, ao qual pertence a LOG IN, possuem como sócio
principal o SR. FLÁVIO TEIXEIRA DA COSTA (FLÁVIO) e/ou DEMERVAL
VALENTIM DOS SANTOS (DEMERVAL) e são controladas, direta ou
indiretamente pelo FLÁVIO, como poderá ser apreendido neste Termo.
Outras empresas do grupo atuam ainda em atividades acessórias, como é o caso
de diversas empresas patrimoniais que são por sua vez, não raramente, sócias de
empresas offshore localizadas em “paraísos fiscais”.
A atividade principal do grupo (distribuição de produtos de higiene e limpeza),
aparenta ser muito bem sucedida. Em entrevista concedida à revista “Abastecimento”,
uma publicação referência no segmento de distribuição e logística, edição de
julho/agosto de 2013, FLÁVIO, ali identificado como diretor-presidente do grupo, fala
sobre a abrangência do grupo, sua força de trabalho e sua parceria com fornecedores
como, por exemplo a Procter & Gamble (um dos líderes globais na fabricação de
produtos de higiene e limpeza, mais conhecida como P&G), dentre outros assuntos,
conforme pode se observar em alguns trechos transcritos abaixo:
[...]
Fl. 9420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Cumpre observar que, por outro lado, as empresas de FLAVIO não se
apresentam ao fisco como tão saudáveis assim, do ponto de vista financeiro e
operacional, tanto quanto, por ele apontado frente aos profissionais do segmento em
que suas empresas atuam.
Em outubro de 2015 uma das empresas do grupo de FLAVIO, a PAULISTA
PG DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA, foi autuada pela DRF -RIO DE JANEIRO I. Os dois autos de infração então
lavrados, referentes aos tributos IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, lançaram crédito
tributário em valor superior a 20 milhões de reais (valor da época) em desfavor do
contribuinte...
No caso em epígrafe, a LOG IN, em 2012 emitiu, como veremos neste TVF,
mais de R$ 150 Milhões de Reais em Notas Fiscais, apresentando, contudo,
inicialmente, em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ uma receita bruta zerada.
Conforme será tempestiva e objetivamente apresentado e evidenciado neste
TVF, a empresa LOG IN, deixou de recolher aos cofres públicos vultuosa quantia de
tributos, fruto de sua bem sucedida operação no segmento de logística de produtos de
higiene e limpeza.
II – DO PROCEDIMENTO FISCAL
[...]
II-1. DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS POR MEIO DOS SISTEMAS
INFORMATIZADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E CONVÊNIOS
[...]
III – DO APROFUNDAMENTO DAS ANÁLISES E DAS CONSTATAÇÕES
[...]
III.1 - SOBRE OS CRÉDITOS NAS CONTAS BANCÁRIAS
[...]
III.2 - REGISTROS CONTÁBEIS: MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS[...]
III.3 - REGISTROS CONTÁBEIS: CONTA CONTÁBIL “ADIANTAMENTO
DE CLIENTES”
[...]
III. 4 - SOBRE O TRÂNSITO DE VALORES PELA CONTA CAIXA
[...]
III.5 - OUTRAS INDAGAÇÕES SOBRE OS REGISTROS CONTÁBEIS
[...]
III.6 - CONCLUSÃO DO CAPÍTULO
[...]
Fl. 9421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

IV - DA RECEITA CONHECIDA DA ATIVIDADE DO CONTRIBUINTE
APURADA PELAS NOTAS FISCAIS DE VENDA
[...]
V – DA OMISSÃO DE RECEITA PRESUMIDA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
[...]
VI – SOBRE O ARBITRAMENTO DO LUCRO
[...]
VI-1. DA BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DO LUCRO E
POSTERIOR LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
[...]
VI-2. DA DETERMINAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO
[...]
VII - DA APURAÇÃO E LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IMPOSTO DE
RENDA
[...]
VIII - DA APURAÇÃO E LANÇAMENTO DE OFÍCIO DA TRIBUTAÇÃO
REFLEXA/DECORRENTE
[...]
IX - DOS VALORES A SEREM ABATIDOS DOS TRIBUTOS APURADOS
PARA EFEITO DE LANÇAMENTO
[...]
IX-1. DOS TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE INCIDENTES SOBRE AS
RECEITAS QUE INTEGRARAM A BASE DE CÁLCULO
[...]
IX-2. DOS TRIBUTOS DECLARADOS EM DCTF
[...]
X – DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
XII - DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
[...]
XIII – DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
[...]
Fl. 9422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

A. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR E
DEMAIS SÓCIOS DA EMPRESA
[...]
B. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTADOR
[...]
XIV – DO RESULTADO
O sujeito passivo LOG IN incorreu nas infrações de Falta/Insuficiência de
Recolhimento de Tributos e Omissão de Receita Presumida por Depósitos Bancários
de Origem Não Comprovada, referentes ao ano calendário de 2012, pelo que se lança
o valor total, incluindo multa de ofício qualificada e agravada nos termos da legislação
vigente e juros decorridos até o mês de lavratura deste Termo de Verificação Fiscal,
conforme cálculo apresentado em documento específico, parte do Auto de Infração, do
qual, este Termo de Verificação Fiscal faz parte.
Os
contribuintes
FLAVIO
TEIXEIRA
DA
COSTA,
ECCO
MAIS
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
DELTA
PAR
PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e WILSON ROBERTO
BIGARELLA são responsáveis tributários deste crédito que ora se constitui, por
solidarização.
Diante do exposto, esta fiscalização procedeu ao lançamento do Imposto de
Renda, e dos tributos reflexos Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para
PIS/PASEP, acrescidos de juros e multa de ofício, por meio do competente Auto de
Infração lavrado em seis vias, das quais uma se destina ao sujeito passivo e outras
quatro a cada sujeito passivo por responsabilidade tributária aqui apontado.
Para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo, também em
seis vias de igual forma e teor, assinadas pelo Auditor-Fiscal, que acompanhará o
Auto de Infração, sendo uma das vias enviada ao sujeito passivo e a cada responsável
tributário aqui apontado, pessoalmente, ou por via postal com Aviso de Recebimento
(AR), caso em que a ciência desta intimação será considerada na data da recepção do
AR, conforme o disposto no art. 23, § 2o, inciso II do Decreto no 70.235/72, que trata
do Processo Administrativo Fiscal. Nos casos em que a ciência deste termo se der
pessoalmente, ele será assinado pelo sujeito passivo ou seu representante legal, que,
no referido ato receberá uma das vias.
XV - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A presente ação fiscal foi executada à vista dos elementos disponíveis até a
presente data e restringiu-se aos fatos relacionados no Termo de Verificação Fiscal.
Ressalvamos o direito da Fazenda Nacional de efetuar outras verificações no
período examinado.
Cientificados da autuação, a devedora principal e demais solidários, apresentaram
impugnação alegando em preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e no mérito o
indevido arbitramento do lucro auferido pela devedora principal e a suficiência da sua
contabilidade, bem como a existência de erros na apuração da base de cálculo dos tributos
lançados por arbitramento e má-fé dos agentes fiscais, a correta apuração do s impostos sem o
Fl. 9423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

arbitramento do lucro, a impossibilidade de se responsabilizar solidariamente as sócias Ecco e
Delta e o Sr. Flávio e o Sr. Wilson pelos supostos débitos lançados contra a Log In,
impossibilidade de aplicação de multa qualificada e agravada no caso de arbitramento, a falta de
fundamento para qualificação e agravamento da multa de ofício e o caráter confiscatório das
multas.
Apreciada a impugnação, lançamento foi mantido integralmente, inclusive em
relação aos responsáveis solidários sob os fundamentos ementados da seguinte maneira:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO. HIPÓTESES.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
quando a escrituração contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou para
determinar o lucro real.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGENS NÃO COMPROVADAS.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS.
O decidido quanto ao lançamento principal, no caso de imposto sobre a renda, aplica-se
aos lançamentos decorrentes dos mesmos fatos e elementos de prova.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
Os percentuais da multa de ofício exigíveis em lançamento de ofício são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
É cabível, ao mesmo tempo, qualificar e agravar a multa de ofício, no percentual total
de 225%, quando restar comprovado, nos autos, que o sujeito passivo agiu dolosamente
no sentido de reduzir indevidamente os tributos devidos e, regularmente intimado, não
prestou, reiteradamente, esclarecimentos no prazo marcado. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. Caracterizado o interesse comum das pessoas
jurídicas na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, correta a
designação das pessoas jurídicas como sujeitos passivos solidários. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRETORES, GERENTES OU
REPRESENTANTES. Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
respondem pessoalmente, de forma solidária com a contribuinte, pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. ASSUNTO:
Fl. 9424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Está
afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado por
pessoa competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito passivo o
pleno exercício do direito de defesa. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
MOTIVOS E PROVAS. Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no
70.235, de 1972, à impugnação, a qual deve mencionar os pontos de discordância e os
motivos de fato e de direito em que se fundamentam esses pontos, além das razões e
provas que possuir. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA DOCUMENTAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a ocorrência de
alguma das hipóteses excepcionadas pela legislação. INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA PARA
APRECIAR. Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias, devendo,
no julgamento de primeira instância, serem observadas as normas legais e
regulamentares, assim como o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. Indefere-se
o pedido de diligência quando desnecessário ou prescindível para o deslinde da questão
a ser apreciada, ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com o resultado do julgamento a devedora principal,
acompanhada dos solidários, apresentou Recurso Voluntário, no qual repisa os mesmos
argumentos e repete os idênticos pedidos formulados na impugnação, destacando inclusive já no
início de seu recurso (fls. 9377/9407) que: “valendo-se os Recorrentes do princípio da
devolutiviadade do recurso, reproduzem na íntegra os fundamentos os fundamentos da
impugnação ofertada, requerendo, desde já, a reforma da nobre decisão recorrida”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, contudo, como observado no relatório, a peça recursal é reprodução literal da
impugnação, não apresentando qualquer indignação contra os fundamentos da decisão
supostamente recorrida ou a apresentação de motivos pelos quais deveria ser modificada.
Quando à peça recursal protocolizada, anoto que ela representa a reprodução
integral da impugnação, como admitido pela própria recorrente.
Conforme discorreu o Conselheiro Antonio Bezerra Neto em seu voto no acórdão
1401001.871, julgado em 17.05.2017, os princípios da ampla defesa e do contraditório garantem
ao defendente o direito de tomar conhecimento de tudo o que consta nos autos e de se manifestar
a respeito, trazendo para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade. Apesar
de tais princípios se caracterizarem como direitos dos contribuintes, neles estão implícitos
Fl. 9425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

também deveres, de forma a regulamentar o processo para que este chegue a um fim, conferindo-
lhe assim a necessária instrumentalidade.
Nesse passo continua ilustre Conselheiro é inerente ao princípio do contraditório
que o processo deva caminhar através de um caráter dialético que perpassa, se for o caso, as duas
instâncias do processo administrativo fiscal.
Como também observado pela Conselheira Lvia De Carli Germano, ao relatar o
acórdão 1401002.151 de 19 de outubro de 2017:
“ [...] é imperioso que, em acontecendo de a lide atingir a segunda instância, se
ofereçam razões ou contra argumentações claras e específicas contra não somente a
manutenção do lançamento, mas também levando em consideração, um mínimo que
seja, o que ficou dito na decisão de primeira instância. Isso porque as contradições ou
erros ainda porventura existentes por ocasião da decisão de primeira instância devem ser
apontados especificamente para que a instância ad quem tome conhecimento e, se for o
caso, os corrija ou supere em sua atividade de órgão revisor.
No mesmo sentido, leciona Nelson Nery Junior (Teoria Geral dos Recursos, 6a ed., p.
176):
A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por
meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente,
não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois
a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se.
É verdade que a legislação acerca do processo administrativo fiscal apenas traz
requisitos expressos quanto ao conteúdo da impugnação, determinando o artigo 16, III,
do Decreto 70.235/1972 que tal peça mencionará "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir". Não
obstante, a argumentação específica contra a decisão recorrida é exigência que, se não
se extrai também desse dispositivo, advém do próprio princípio do contraditório e da
necessidade de que o processo não seja um fim em si mesmo mas sirva de meio efetivo
para a resolução de um conflito.
Não por outra razão, o atual Código de Processo Civil aplicável supletiva e
subsidiariamente ao processo administrativo nos termos do artigo 15 da Lei
13.105/2015 estabelece dentre os requisitos da apelação que esta conterá as razões do
pedido de reforma, veja-se:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV o pedido de nova decisão.
Diante disso, tenho dúvidas se o recurso sequer preencheria os requisitos para a sua
admissibilidade [...]
Fl. 9426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Diante destas considerações face à ausência de dialeticidade entre o Recurso
Voluntário e as razões de decidir do acórdão de piso, entendo como plenamente cabível a
aplicação o art. 57, § 3o. do RICARF, uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

Preliminares:
1 – Cerceamento de defesa.
Aduz a recorrente que a fiscalização teria incorrido em cerceamento de defesa ao
desrespeitar os direitos dos Impugnantes à ampla defesa, ao devido processo legal e à
publicidade dos atos processuais, constitucionalmente assegurados no âmbito do processo
administrativo, consistentes na facilitação de vista da íntegra dos autos, logo que cientificados da
autuação, o que não teria acontecido.
Conforme esclarecido no Acórdão recorrido, no momento do enfrentamento e
afastamento dessa alegação de nulidade:
Os valores lançados, acrescidos das correspondentes parcelas relativas à multa de ofício
qualificada e agravada e aos acréscimos legais, encontram-se fundamentados e
detalhados nos autos de infração de fls. 9087/9140, no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) de fls. 8952/8997, no anexo "Créditos Bancos" de fls. 8998/9086 e nos demais
documentos que instruem os autos tais como: termos entregues, extratos bancários,
declarações etc.
O TVF – parte integrante dos autos de infração – descreveu com clareza e de forma
detalhada todas as irregularidades apuradas ao longo da auditoria fiscal. Nele foram
explicitados os critérios de apuração, os motivos e os fundamentos legais que amparam
os lançamentos tributários.
Vale repetir, a título de exemplo, o cuidado da autoridade fiscal em facilitar à
contribuinte o acesso aos lançamentos e valores objeto de auditoria, quando entregou ao
seu procurador CD contendo versão eletrônica da planilha representada pelo ANEXO 1
do TIF 01/2106, com o único objetivo de facilitar o atendimento à intimação.
Como se pôde ver, não houve excessos nem prazos exíguos nas intimações; ao
contrário, os lançamentos foram selecionados por amostragem e houve sucessivas
prorrogações de prazo. É o que se depreende do seguinte histórico dos principais fatos
relacionados a prazos:  Quando da entrega do Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 22/1
014, já se
evidenciou o foco da ação fiscal - IRPJ do ano-calendário 2012;  A LOG IN e os devedores soli
término da ação fiscal em dezembro de 2016 e janeiro de 2017, e, dentro do prazo legal
de 30 dias, protocolaram sua impugnação de forma conjunta em 26/01/2017;  Nova oportunidade t
lançados nos autos de infração quando o processo retornou à DRF de origem para que
fosse reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para defesa, através do Despacho de
Fl. 9427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Devolução no 66, de 25 de julho de 2017, do qual foram cientificados em agosto de
2017;  A LOG IN e os devedores solidários, após ciência do Despacho de Devolução e da
reabertura do prazo de defesa não mais se manifestaram.
Em suma, a LOG IN teve, nesta ação fiscal, aproximadamente 2 (dois) anos para prestar
esclarecimentos específicos quanto às intimações até a lavratura das autuações (de
dezembro/2014 a dezembro/2016), e todos os devedores solidários puderam juntar
documentos e novos esclarecimentos durante mais 9 (nove) meses (de janeiro/2017 a
setembro/2017), com a reabertura do prazo de defesa por 30 (trinta) dias a partir da
ciência em agosto de 2017.
Como se vê, a LOG IN e os devedores solidários tiveram pleno conhecimento dos
fundamentos que ampararam os autos de infração, incluindo o enquadramento legal, e
puderam exercer sem qualquer restrição seu direito de defesa.

Por essa razão, dada a inexistência de motivos relevantes à anulação do
julgamento pretendida pela Recorrente, mantenho o seu indeferimento, tal qual procedido no
acórdão de origem, até porque, não se mostra possível o reconhecimento do cerceamento de
defesa, sem que seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
Nestes termos, superadas e afastadas as preliminares arguidas, passa-se à
apreciação das questões de mérito.
Mérito:
1 – Do arbitramento do lucro e seus requisitos legais.
Argui a Recorrente que o arbitramento é procedimento que deve ser adotado pela
Administração Pública em ultima hipótese, apenas quando a Fiscalização não dispuser de outros
meios e opções para apurar a base de cálculo dos tributos incidentes sobre as receitas e lucro.
Entretanto, esta não é a hipótese destes autos, já que todas as informações relativas às receitas,
custos e despesas estiveram disponíveis à RFB ou foram por esta obtida no curso do
procedimento de Fiscalização pelo Sped e DIPJ (retificada).
Conforme mencionado pela DRJ, no caso em tela, o arbitramento do lucro
decorreu exclusivamente do fato de que o contribuinte deixou de apresentar sua escrituração
eivada de vícios que impedia a apuração adequada do crédito tributário, nos termos do Acórdão
de Origem:
Indo aos fatos, o TVF e a documentação acostada aos autos demonstram que a
escrituração contábil da LOG IN não atende à legislação comercial e fiscal, além de se
encontrar eivada de vícios, erros e evidentes indícios de fraude que a tornam
imprestável tanto para identificar a sua efetiva movimentação financeira quanto para
determinar o lucro real.
Relacionamos abaixo, como exemplos, alguns dos problemas, vícios e erros
constatados na movimentação bancária e na contabilidade da LOG IN referentes ao
ano de 2012 e não justificados ou explicados, mesmo após as intimações e
Fl. 9428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

reintimações recebidas e a despeito dos seis pedidos de prorrogação de prazo
concedidos:  No cotejamento dos créditos bancários com as notas fiscais emitidas,
verificou-se, entre outras coisas, que parte significativa desses créditos sequer eram
provenientes das empresas para as quais a fiscalizada emitira notas fiscais, ou que os
valores creditados não guardavam relação com os documentos fiscais emitidos.
Intimada a comprovar a origem e a natureza desses créditos através do TIF 01/2016,
não houve resposta (para facilitar o atendimento por parte da intimada, foi-lhe
entregue CD contendo versão eletrônica da planilha de créditos). Seguem alguns
exemplos constantes do TVF:  A LOG IN recebeu em sua conta bancária mantida no Santan
créditos provenientes da empresa PG MUNDI PAULISTANA que totalizaram R$
14.096.000,00, mas não fora emitida nenhuma nota fiscal.  A LOG IN emitiu várias notas
IVERSAL
COMERCIAL DE COSMÉTICOS LTDA que somaram R$ 3.339.461,70, mas os
créditos da UNIVERSAL nas contas da LOG IN totalizaram apenas R$ 36.455,64.  No batiment
-se
que a escrituração da fiscalizada não reflete fielmente a sua movimentação financeira
(nenhum dos créditos bancários foram justificados nem documentados pela LOG IN).
Intimada e reintimada a justificar/explicar essas divergências através do TIF 02/2016 e
do TRF 01/2016, não houve resposta. Seguem alguns exemplos constantes do TVF:  No extrato
de R$ 2.357.606,65, R$ 2.915.410,00 e R$ 2.986.668,71 que não foram encontrados
nos registros contábeis;  No extrato bancário do Banco Bradesco, conta no 599913, agência
há
débito de R$ 535.390,42 que não foi encontrado nos registros contábeis;  No extrato bancário
há débito de R$ 950.000,00 que não foi encontrado nos registros contábeis.  Na análise da cont
"Adiantamento de Clientes", foram identificados
diversos lançamentos a crédito, em especial das empresas "PG Mundi Paulistana Dist
Log" e "FMAISPAR Distr e Log e Prod de Hig e Lim" (empresas que também
pertencem ao FLÁVIO), representando em alguns casos a devolução total dos
adiantamentos. Por outro lado, não se identificou nenhuma nota fiscal tendo como
destinatárias essas duas empresas. Intimada e reintimada a justificar/explicar esses
fatos através do TIF 02/2016 e do TRF 01/2016, não houve resposta. Seguem alguns
exemplos constantes do TVF:  Em 26/07/2012, há um débito de R$ 1.300.000,00 na subcont
CC 293938” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na subconta “PG
Mundi Paulistana Dist Log”;  Em 20/12/2012, há um débito de R$ 61
5.000,00 na subconta “PG Mundi Paulistana
Dist Log” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na subconta “Banco
Votorantim”;
Fl. 9429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69
 Em 06/09/2012, há um débito de R$ 1.000.000,00 na subconta “Banco Itau
CC 293938” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na subconta
“Fmaispar Distr e Log e Prod de Hig e Lim”;  Em 03/12/2012, há um débito de R$ 1.956.00
Distr e Log e Prod de Hig e Lim” tendo como contrapartida um crédito de mesmo
valor na subconta Banco Itau CC 293938”.  Na análise da conta contábil "Caixa", foram id
recebimentos de valores expressivos que transitaram diretamente por esta conta, ou
seja, foram efetuados "em espécie". Intimada e reintimada a justificar/explicar esses
fatos através do TIF 02/2016 e do TRF 01/2016, não houve resposta. Seguem alguns
exemplos constantes do TVF:  Em 31/01/2012, lançamento a crédito na subconta “caixa
518.407,38 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “adiantamento a fornecedores”, subconta “PG Mundi paulistana Distribuição";  Em 29/02
138.612,72 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “adiantamento a fornecedores”, subconta “PG Mundi paulistana Distribuição";  Em 17/05
458.017,01 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “fornecedores nacional diversos” contendo o histórico “Pagamento pelo Caixa
Confi Tit 2866 FMAISPAR DIST e LOG de PROD de HIG E”;  Em 19/01/2012, lançamento
60.296,10 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na conta
“clientes diversos” contendo o histórico “Recebimento de Duplicata n 1000000138
Comercial e Distribuidora de Fraldas Nova Blatt L)”.  Prosseguindo na análise da conta con
diversos lançamentos de 1a fórmula (um crédito e um débito) tendo como
contrapartida a própria conta caixa, tais como os lançamentos de R$ 6.900,00 em
23/01/2012 e de R$ 1.300,00 em 03/02/2012. Intimada e reintimada a
justificar/explicar esses fatos através do TIF 02/2016 e do TRF 01/2016, não houve
resposta.  Ainda na análise da escrit
uração, identificou-se registro contábil no valor de
R$ 4.321.353,77 datado de 31/12/2012, lançado a crédito da subconta "adiantamento
de clientes diversos" com contrapartida a débito da conta "clientes diversos". Intimada
e reintimada a justificar/explicar esse fato através do TIF 02/2016 e do TRF 01/2016,
não houve resposta.  Foram identificados também pagamentos "em espécie" de despesas atr
da conta contábil "Caixa Geral", tendo como contrapartida contas tais como
“manutenção e reparo”, “material de escritório” e “vale transporte”, dentre outras,
sendo tais pagamentos realizados por meio da liquidação de títulos de emissão da
empresa “LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE” conforme
especificado no campo histórico dos referidos lançamentos. Intimada e reintimada a
justificar/explicar esses fatos através do TIF 02/2016 e do TRF 01/2016, não houve
resposta.
Fl. 9430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Importa repetir que os casos retratados acima são apenas exemplos, pois as
intimações entregues à LOG IN trouxeram vários outros lançamentos e
questionamentosrelacionados com aspectos específicos da sua contabilidade e
movimentação bancária que foram todos desatendidos pela intimada. Como já se
demonstrou neste voto, o atendimento por parte da fiscalizada se limitou à
apresentação de documentação relativa a dados cadastrais e de representação, e de
demonstrações contábeis e livros obrigatórios.
Vale também registrar mais uma vez que os itens das intimações desatendidas
incluem valores e situações relevantes para a comprovação (ou não) da regularidade
contábil e fiscal da fiscalizada.
Portanto, restou evidenciado que a escrituração contábil apresentada pela
contribuinte, que se sujeita à apuração do lucro real, possui erros, vícios e deficiências
que não permitem a identificação de sua efetiva movimentação financeira e bancária
nem a determinação do lucro real, e, dessa forma, encontra-se em direta oposição ao
que dispõem tanto o parágrafo único do artigo 251 do RIR quanto o caput do artigo
269 do mesmo diploma legal, acima reproduzidos.
Nesse contexto, os problemas detectados na escrituração contábil da fiscalizada
enquadram-se nos incisos I, II-a e II-b do art. 530 do RIR, o que impõe a apuração do
lucro com base nos critérios do lucro arbitrado.
Cumpre ressaltar que o lucro arbitrado não representa qualquer tipo de penalidade
imposta ao contribuinte, pois é apenas uma forma de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da tributação reflexa à míngua de outra que possibilite a sua apuração.

Por esses fatos, tem-se que no caso dos autos o lançamento se deu por
arbitramento, pela falta da escrituração regular que permitisse outra forma de apuração e realiza-
se em respeito ao principio da verdade material e da estrita legalidade.
O artigo 47, II da Lei no 8.981, de 1997, determina que o lucro da pessoa jurídica
será arbitrado quando:
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra integralmente e
não parte reduzida das operações comerciais e transações bancárias.
No caso dos autos, a apuração feita pela autoridade fiscal demonstrou que a
recorrente teve omissões em montante maior ao das receitas registradas. Tal fato demonstra, que
a contabilidade apresentada pela recorrente não atendia aos requisitos especificados nos incisos I
e II, do artigo 47 da Lei no 8.981, de 1997 e artigos 529 e 530, do Regulamento do Imposto de
Renda, que nestas situações determinam que o lucro deve ser arbitrado.
O arbitramento do lucro não é faculdade concedida pela lei, mas sim imposição. O
artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, não usa a expressão poderá, mas sim será arbitrado.
Fl. 9431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Constatado irregularidade que não identifica as efetivas operações da empresa, a autoridade
fiscal, mesmo para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, deve arbitrar o lucro.
O artigo 241 da Lei no 9.249, de 1996, deve ser aplicado em conjunto com o artigo
472 da Lei no 8.981, de 1995. Nos casos em que a contabilidade da empresa apresentar
deficiência ao ponto de não registrar as operações havidas, deverá a autoridade fiscal proceder o
arbitramento do lucro. Não é regular a contabilidade que deixa de registrar a maior parte das
transações realizadas pelo contribuinte. O artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, ao usar o comando
de que o lucro será arbitrado nos casos que especifica, não confere faculdade à autoridade fiscal,
mas sim comando impositivo quanto à forma de tributação.
Desta forma, acertado a aplicação do regime de apuração na forma de
arbitramento, motivo pelo qual mantenho a autuação incólume, tal qual decidido pelo acórdão
recorrido.
2 – Da Base de Cálculo Apurada por ocasião do arbitramento.
Em sede de recurso, repete o argumento de que base de cálculo adotada pela
fiscalização na autuação está eivada de erros dos mais diversos e que demandam, no mínimo,
uma nova diligência para revisão dos trabalhos realizados pelos agentes fiscais que lavraram o
auto de infração em questão.
Considerando que os ditos “erros” de apuração levantados pela contribuinte
representam reprodução da argumentação já aduzida na impugnação e afastadas pelo acórdão de
origem, utilizo da prerrogativa do art. 57, parágrafo 3o. do RI-CARF e transcrevo e adoto suas
razões de decidir:
Os impugnantes asseveram, em síntese, que "a base de cálculo adotada pela RFB
na autuação está eivada de erros dos mais diversos". Afirmam também, entre outras
coisas, que a autoridade fiscal teria agido com "má-fé" e "desídia", utilizando-se de

1 Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a
serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a
que corresponder a omissão.
§ 1o. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado,
não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que
corresponder o percentual mais elevado.
§ 2o. O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita. (Redação
dada ao parágrafo pela Lei no 11.941, de 27.05.2009, DOU 28.05.2009, conversão da Medida Provisória no 449, de
03.12.2008, DOU 04.12.2008).

2 Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o
Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou

Fl. 9432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

uma "inadmissível [...] matemática criativa [...] para criar uma omissão de receitas
baseada na movimentação bancária".
Os interessados apresentam, na peça de defesa conjunta, o que entendem ser a
correta base de cálculo para o lucro tributável, baseando-se na DIPJ retificadora
(apresentada no curso da ação fiscal) e na escrituração contábil, a qual consideram
como "nada imprestável, diga-se de passagem". Seguem alguns trechos da
impugnação, de resto já reproduzida mais amplamente no relatório do presente
acórdão:
3.C.4. ...Excluindo-se as vendas canceladas, as devoluções de mercadorias e o
ICMS Substituição Tributária da receita operacional da Log In, chega-se a um total
tributável de R$ 149.862.224,46, conforme demonstrado no quadro abaixo:

3.C.6. Isso sem mencionar as bonificações, que montaram em R$ 5.156.049,49
no ano-calendário 2012 e que, se consideradas, reduziriam substancialmente a base de
cálculo do PIS e da COFINS lançados no auto de infração. Entretanto, essas
bonificações foram igualmente ignoradas pelos agentes fiscais.
[...]
3.C.8. ...o total de depósitos de origem não comprovada identificado pela RFB
montou em R$ 156.574.119,91, ao passo que o total de receitas informado em NF-e
montou em R$ 156.026.493,50. Pois bem, agora a curiosidade: essa diferença de
pouco mais de R$ 500 mil se transformou, como que em um toque de mágica, em
mais de R$ 12 milhões de reais (!?). Esse ilusionismo é fruto, na realidade, da adoção
de um critério equivocado, facilmente identificável a partir da análise da planilha
colacionada pela RFB às fls. 24 do auto de infração e reproduzida abaixo:

[...]
3.D.1. Considerando as receitas, compras e despesas constantes do SPED e DIPJ
Retificadora, de forma bastante grosseira, teríamos como bases de cálculos para os
tributos lançados nesse Auto de Infração os seguintes valores:
[...]
Fl. 9433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Cumpre ressaltar que o lucro arbitrado não representa qualquer tipo de penalidade
imposta ao contribuinte, pois é apenas uma forma de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da tributação reflexa à míngua de outra que possibilite a sua apuração.
3.D.2. As diferenças entre os tributos lançados pela Fiscalização com base no
arbitramento indevido das bases de cálculo da Log In e os valores efetivamente
apurados pela empresa a partir de suas receitas, despesas e custos incorridos no ano-
calendário 2012 e informados à RFB na DIPJ Retificadora são enormes, (i) no caso do
PIS e COFINS as diferenças são de quase duas vezes o valor devido contra o valor
autuado e (ii) no caso do IRPJ e CSLL são totais, já que a Log In apurou prejuízo e
não lucro nesse exercício, sendo indevidos quaisquer valores à RFB.
Já ficou amplamente constatado neste voto que a escrituração contábil da LOG
IN mostrou-se imprestável para apuração do lucro, o que impôs à autoridade fiscal a
determinação do lucro tributável por arbitramento.
Vale repetir, mais uma vez, que tal situação ocorreu em consequência da postura
da própria fiscalizada, que deixou de apresentar esclarecimentos e documentos
relacionados com aspectos específicos da sua contabilidade e movimentação bancária,
visto que todas as intimações nesse sentido foram desatendidas pela intimada.
Quanto à DIPJ retificadora apresentada no curso da ação fiscal, quando a
espontaneidade já estava excluída, e utilizada, por parte da LOG IN, como
fundamento para a demonstração da base de cálculo e para a apuração dos tributos
envolvidos, é importante ressalvar que essa declaração possui cunho meramente
informativo e não constitui instrumento hábil para confissão de dívida. Desse modo,
torna-se imprescindível a comprovação das informações apresentadas por meio dela
com base em documentos idôneos que as respaldem, o que, como visto, não ocorreu.
Os arts. 518, 519 e 224 do RIR, combinados, trazem a definição da base de
cálculo do Lucro Arbitrado, e, por força do art. 537 do mesmo diploma legal, devem
ser computados nessa base os valores apurados a título de omissão de receita. Ao
ensejo (grifamos):
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Fl. 9434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo
único).
[...]
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre
a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art.
240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no
9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
[...]
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249,
de 1995, art. 24).
[...]
Dessa forma, para determinação da base de cálculo do lucro arbitrado, buscou-se
no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED todas as notas fiscais eletrônicas
(NF-e) emitidas pela LOG IN na venda de mercadorias, retirando do conjunto aquelas
que não deveriam compor essa base: canceladas, devolvidas e cujo código fiscal de
operações e prestações (CFOP) não indicasse operação de venda de mercadoria, e
subtraindo os valores relativos a descontos e ICMS por substituição tributária
destacados em nota fiscal pela contribuinte. Após esses cálculos, chegou-se ao valor
total de R$ 156.026.493,50 conforme tabela a seguir:

A soma dos créditos bancários listados individualizadamente no anexo entregue
ao contribuinte junto ao TIF 01/2016 resulta no valor de R$ 156.574.119,91, conforme
se pode observar na tabela abaixo (ressalte-se que foi disponibilizado ao procurador da
fiscalizada, para facilitar o atendimento à intimação, CD contendo versão eletrônica da
planilha representada pelo ANEXO 1):
Fl. 9435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Por força do comando externado pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, presumem-
se omitidas as receitas decorrentes de valores creditados em conta de depósito ou
investimento cuja origem não seja devidamente comprovada pelo titular:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
[...]
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
[...]
No caso, com base na presunção legal positivada no art. 42 da Lei no 9.430/96, a
autoridade fiscal aplicou o princípio da prudência na determinação dos valores
omitidos, buscando adotar a interpretação mais benéfica possível para a fiscalizada ao
considerar como receita omitida os valores que, no mês de apuração, excederam os
valores de receita bruta determinados pelas notas fiscais de venda emitidas pelo
contribuinte, conforme tabela a seguir:
Tabela 2: Receita Presumidamente Omitida pela Verificação de Depósitos de
Origem Não Comprovada que excedem os valores em Notas Fiscais, Considerando os
agrupamentos mensais
Fl. 9436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Na determinação da receita omitida foram suprimidos, além dos créditos
decorrentes de transferências de outras contas de mesma titularidade, aqueles
referentes a devoluções de cheques, resgates de mesma titularidade, estornos
realizados pela própria instituição financeira e congêneres. Verificou-se também
eventual enquadramento no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei 9.430/96 c/c art. 4° da
Lei no 9.481/97, teste que demonstrou que, no ano calendário analisado, a soma dos
créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 ultrapassou o valor de R$
80.000,00, não sendo o caso, portanto, da exclusão destes créditos da base de cálculo
do imposto.
Pelo acima exposto, ficou evidenciado, no ano calendário 2012, o valor total de
R$ 12.590.128,53 de receita presumidamente omitida por créditos/depósitos efetuados
em conta corrente de origem não comprovada pela LOG IN, que foi regularmente
intimada para tal.
Como resultado, os valores finais de receita bruta a serem utilizados como base
de cálculo do lucro a ser arbitrado estão arrolados na tabela a seguir:

Determinada a receita bruta da atividade da contribuinte, para determinação do
lucro aplica-se ao presente caso o disposto no art. 532 do RIR:
Fl. 9437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I). O
mencionado art. 519 do RIR fixa, para a atividade do contribuinte em questão
(comércio), a alíquota de 8% (oito por cento), que acrescida de 20% conforme
instrução do art. 532 acima, resulta em alíquota final de 9,6% (nove inteiros e seis
décimos por cento).
O mencionado art. 519 do RIR fixa, para a atividade da LOG IN (comércio), a
alíquota de 8% (oito por cento), que, acrescida de 20% conforme instrução do art. 532
acima, resulta na alíquota final de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento).
Assim, o lucro da atividade da contribuinte no ano-calendário 2012, arbitrado
pela fiscalização, totaliza o valor de R$ 16.187.195,71 conforme demonstrado na
tabela abaixo:

Dados as razões acima, que acertadamente afastaram os supostos erros de
apuração levantados pela Recorrente, mantenho a autuação incólume, tal qual decidido pelo
acórdão recorrido.
Tem-se claro que a autoridade fiscal, somente, após ter intimado e reintimado a
empresa, acertadamente, arbitrou o lucro, com fundamento no artigo 530, inciso III do
RIR/1999, abaixo transcrito:
“Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
(...)
Fl. 9438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Em função desse contexto, cabe enfatizar novamente, não restou ao fisco outra
opção senão proceder a apuração do imposto com base no lucro arbitrado, tomando-se por base a
receita conhecida oriunda da presunção legal do art. 42 da Lei n. 9.430/06.
Embora haja arguição do Recorrente no sentido de que a fiscalização tinha, com
base nos livros e arquivos magnéticos disponibilizados pela recorrente, meios suficientes de
obter com precisão as base tributável dos referidos lançamento, ela não faz a prova necessária a
sustentar a sua alegação, pois sequer demonstra a viabilidade de apuração pelo Lucro Real
conforme pretendido. O que leva a crer que sequer ela foi capaz de tal apuração e reforça ainda
mais a necessidade de que a apuração tenha se dado na forma arbitrada.
Acrescento que ainda que assim não fosse, quanto a impossibilidade da alteração
pretendida pelo Contribuinte no sentido de afastar o arbitramento pela juntada de livros e
documentos em momento posterior a autuação, temos a Sum. CARF 59.

Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

No mais, como o recurso voluntário discute apenas o direito, não adentrando
entrando na individualização dos lançamentos contábeis somada à comprovação de suas origens,
deve ser mantido o lançamento neste ponto.
1-
Da aplicação de multa qualificada e agravada.
A aplicação da multa qualificada se deu pela acusação do evidente intuito de
fraude, bem como agravada por falta de atendimento às intimações recebidas da fiscalização.
Segundo entendeu a autoridade fiscal, o sujeito passivo teve, com seu
comportamento, a intenção de retardar e, até mesmo, impedir o conhecimento por parte do fisco
da ocorrência dos fatos geradores dos tributos objetos do presente lançamento, portanto, incorreu
no art. 71 da Lei 4.502/64.
Conforme esclarecido no acórdão recorrido:
Vamos aos fatos observados nos autos:  A contribuinte, ao apresentar sua DIPJ "zerada" e ao n
sua DCTF, atuou voluntariamente no sentido de impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
Vale observar que, nos impostos lançados por homologação, como é o caso do IRPJ,
transfere-se ao sujeito passivo a responsabilidade pela apuração e antecipação do
montante devido, bem como pela informação ao Fisco da ocorrência do fato gerador,
fatos esses omitidos pela fiscalizada (a retificação da DIPJ ocorrida anos depois, a
pedido da fiscalização e após o início da mesma, não tem o condão de eliminar o dolo
do ato anteriormente cometido).
Fl. 9439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69
 A contribuinte omitiu das autoridades fazendárias inform
ações relativas a
rendimentos tributáveis decorrentes dos depósitos efetivados em contas bancárias e,
quando regularmente intimada a fazê-lo, furtou-se de comprovar a origem de tais
depósitos, suprimindo assim imposto e contribuições sociais previstas na legislação
federal.  A contribuinte fraudou a fiscalização tributária ao inserir elementos inexatos e ao
omitir diversas operações financeiras e comerciais em sua escrituração contábil,
descumprindo a legislação comercial e fiscal, e, assim, suprimindo tributo e
contribuições sociais previstas na legislação federal.  Constata
-se ainda, da parte da contribuinte, uma clara seletividade das contas que
apresentaram as maiores margens de erro na escrituração contábil, como as contas
representativas de movimentação bancária e aquelas representativas de outros fluxos
financeiros (adiantamentos), o que evidencia uma premeditação e execução dolosa de
fraude contábil contra o fisco federal.  São dignos de nota os sinais exteriores de prosperida
rial
(informal), do qual a empresa LOG IN faz parte, esbanja ao mercado, o que pode ser
claramente observado na reportagem que teve alguns trechos reproduzidos no início do
TVF. Para o mercado, de forma geral, as empresas do grupo do FLÁVIO se apresentam
saudáveis, enquanto que para o fisco chegam a amargar prejuízos.  Deve
-se relembrar, por fim, o histórico de autuações nas esferas estadual e federal de
outras empresas do grupo, também apresentado na introdução do TVF, que vem apenas
corroborar o modus operandi há muito tempo utilizado pelo grupo da empresa ora
fiscalizada.
Por todo o exposto, resta clara a presença dos elementos descritos pelos artigos 71 e 72
da Lei n° 4.502/1964 - "sonegação" e "fraude", respectivamente -, nos termos
consignados no Termo de Verificação Fiscal, pelo quê correta a qualificação da multa
de ofício aplicável nas autuações em questão, nos termos do art. 44, inciso I e § 1°, da
Lei n° 9.430/1996 e legislação conexa.
Ressalte-se, a prática de apresentação reiterada de DIPJ zeradas ou com valores de
receitas muito inferiores aos efetivamente recebidos diante das notas fiscais por ela emitidas,
além da apresentação de contabilidade com inexatidões premeditadas, são provas inequívocas da
intenção de fraudar o fisco.
Com relação ao agravamento da multa, não basta que reste configurada a falta de
atendimento da intimação no prazo nela marcado. Que o contribuinte, regularmente intimado,
não apresente as informações e documentos solicitados, mas que fique evidente a intenção de
opor dificuldade à fiscalização.
Costumeiramente, nos casos em que a apuração se dá por arbitramento sou
bastante sensibilizada pela aplicação da Súmula CARF 96, segundo a qual:
Sum. 96: "A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica,
por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros".
Contudo, no caso em apreço, considero não se tratar de mera não apresentação de
livros e documentos da escrituração, mas sim há presença de conduta dolosa do contribuinte no
sentido de evidente a intenção de opor dificuldade à fiscalização, na medida em que, inseriu
elementos inexatos e ao omitir diversas operações financeiras e comerciais em sua escrituração
Fl. 9440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

contábil, descumprindo a legislação comercial e fiscal, e, assim, suprimindo tributo e
contribuições sociais previstas na legislação federal.
Por esse motivo, tomo de empréstimo as considerações do Conselheiro Luiz
Rodrigo no Acórdão 1104-002.498, bastante pertinentes a este caso, quando menciona que:
"Pela dicção da redação da Lei no 4.502/1964, deve-se comprovar a ação ou omissão
dolosa tendente a ocultar, do conhecimento do fisco, a ocorrência do fato gerador.
O elemento dolo não é representado pelos atos praticados, pela exteriorização destes;
característica marcante dos elementos objetivos do tipo penal. O dolo é representado
pelo elemento subjetivo do tipo, que se perfaz pela intenção do agente em praticar tal
conduta, descrita na norma como ilícita. Para a sua configuração, dever-se-ia buscar
internar-se na mente do praticante da conduta para perceber qual era a sua intenção, se
lícita ou ilícita. Entretanto, como isso não é possível, busca-se interpretar a
exteriorização dos atos e, assim, constatar se houve, ou não, má-fé na prática da
conduta".
No caso em concreto, evidente a intenção de opor dificuldade à fiscalização,
verifica-se a presença da figura da omissão dolosa tendente a ocultar, do conhecimento do fisco,
a ocorrência do fato gerador.
Razão pela qual, mantenho as multas tal qual foram aplicadas.
2-
Da responsabilidade solidária;
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte reclama que a Fiscalização incluiu no
polo passivo da autuação, por solidariedade, os sócios administradores da Log In, empresas Ecco
e Delta, e o seu administrador, Sr. Flávio. Todavia, ao tratar dos fundamentos pelos quais
estendeu a responsabilidade a esses terceiros, não teria sido clara sobre qual seria o dispositivo
legal que fundamentaria sua pretensão.
Contudo, contrario a pretensão dos Recorentes, a prova dos autos forma
convicção em sentido diverso, pois como bem anotado pela DRJ:
Registramos, a seguir, fatos observados e incluídos nos autos (TVF e demais
documentos) relacionados com a atuação do Sr. Flávio Teixeira da Costa (FLÁVIO)
frente aos negócios da LOG IN (e do grupo informal de empresas sob seu comando):  A entre
concedida pelo FLÁVIO a revista especializada da área de
distribuição, publicada em julho de 2013, demonstra que era dele o controle de fato da
LOG IN (e também do grupo informal de distribuição de produtos de higiene e
limpeza ao qual pertence a fiscalizada).  Nessa entrevista, FLÁVIO se apresenta como administ
grupo e fornece detalhes das operações e das estratégias dos negócios que evidenciam
a sua função de absoluta liderança.  O artigo aqui citado traz ainda diversas fotografia
s contendo a imagem do
FLÁVIO nas dependências da empresa e em reunião com o que seriam os
colaboradores e representantes do grupo.
Fl. 9441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69
 A imagem do FLÁVIO à frente dos negócios da LOG IN (e do grupo
empresarial), ao menos desde 2010 e até os dias atuais, pode ser vista no sítio do
Youtube, concedendo entrevistas e depoimentos nos quais fala sobre assuntos
relacionados à sua área de atuação: distribuidor e atacadista de produtos de higiene e
beleza. Seguem alguns vídeos citados no TVF:
1. Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=lk1xcJ_OhKY
Nome do vídeo: “Flávio Costa - Paulistana Distribuidora”
Obs.: Neste vídeo, publicado em abril/2010, FLÁVIO concede entrevista na
qual esclarece, logo no início, que atua como distribuidor e atacadista.
2. Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=hT5xm1A_VuU
Nome do vídeo: “Distribuidora Paulistana”
Obs.: Vídeo promocional da “Distribuidora Paulistana”, publicado em
fevereiro/2015, no qual declaram serem um dos líderes de mercado na distribuição de
produtos Procter & Gamble, atuarem exclusivamente no estado de São Paulo, e
possuírem centenas de colaboradores. A partir de determinado ponto do vídeo vemos
FLÁVIO dando depoimento a respeito do grupo. É a única pessoa a falar em nome do
grupo.
3. Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=HLzg7TenuuM
Nome do vídeo: “Perspectivas do varejo em 2015 - Flávio Costa | Direto da
Redação”
Obs.: Edição do boletim “Newtrade”, publicada em março/2015. Aos 15
minutos de vídeo FLÁVIO é apresentado pelo entrevistador como “Diretor Presidente
da Paulistana Distribuidora”, e a partir deste ponto concede entrevista na qual fala
sobre assuntos de interesse do ramo de distribuição.
4. Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=feCct86N3SE
Nome do vídeo: “Flávio Costa, presidente do Grupo SP, analisa o novo perfil do
consumidor”
Obs.: Edição do boletim “Newtrade”, publicada em setembro/2016 (cerca de
três meses antes da lavratura do presente Termo). A ementa do vídeo diz: “Mudanças
no hábito de consumo começam a ser sentidas pela cadeia de abastecimento neste
segundo semestre. Saiba quais são essas mudanças e, como Flávio Costa - presidente
do Grupo SP - tem planejado suas vendas para alcançar esse novo perfil de cliente”.
No vídeo FLÁVIO faz uma análise da atual conjuntura do ramo de distribuição.  FLÁVIO é ain
produziu alguns dos vídeos acima mencionados, onde escreve a respeito de temas de
interesse do mercado de distribuição de produtos. A coluna pode ser vista no endereço
eletrônico http://newtrade.com.br/author/flaviopaulistana/.  O TVF registra que FLÁVIO foi ao
por crimes contra a ordem tributária, nos autos do processo de apelação n° 0000788-
97.2010.8.26.0152, que tramitou no Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP com
trânsito em julgado em abril de 2016. O TVF lista também outras ações tributárias
contra o mesmo responsável na Justiça do Estado de São Paulo:
Fl. 9442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

1. Ação 0303539-26.0041.8.26.0014 Execução Fiscal / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias Exectdo: Flavio Teixeira Costa Recebido em: 28/09/2004 -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
2. Ação 0246766-11.0011.8.26.0014 Execução Fiscal / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias Exectdo: Flavio Teixeira da Costa Recebido em:
30/12/2002 - Vara das Execuções Fiscais Estaduais
3. Ação 0226500-03.0011.8.26.0014 Execução Fiscal / ICMS/ Imposto sobre
Circulação de Mercadorias Exectdo: Flavio Teixeira Costa Recebido em: 31/05/2002 -
Vara das Execuções Fiscais Estaduais
4. Ação 0003820-61.2009.8.26.0309 (309.01.2009.003820) Execução Fiscal /
ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias Exectdo: Flavio Teixeira da Costa
Recebido em: 04/02/2009 - Vara da Fazenda Pública
5. Ação 0001867-60.2010.8.26.0654 (654.01.2010.001867) Execução Fiscal /
ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias Exectdo: FLAVIO TEIXEIRA DA
COSTA Recebido em: 29/06/2010 - Vara Única  O TVF também informa que, formalmente, F
do sistema CNPJ como administrador de 17 empresas, a exemplo da ECCO MAIS,
empresa sócia da LOG IN; sócio administrador de 5 empresas, sendo quatro delas
empresas patrimoniais destinadas à administração de bens, e sócio de outras 2
empresas. Mas apesar de ser diretor presidente ou sócio de grande grupo de
distribuição de produtos, apresenta-se ao Fisco como alguém de poucas posses e renda
incompatível com sua posição e suas atividades - possui apenas um imóvel em seu
nome e apenas um veículo Fiat Elba ano 1991.  Entretanto, mesmo com sua renda média de ap
os últimos
seis anos e seu pequeno patrimônio declarado, como traz o TVF, FLÁVIO demonstra
possuir acesso a vastos recursos financeiros, ao menos em parte oriundos das
empresas do grupo. Vejamos:  Seu endereço
- Al. Nápoles, 241 - Tamboré 4 - Santana de Parnaíba - SP - é
uma casa localizada em condomínio de luxo na grande São Paulo.  Localizou
-se reportagem publicada na revista Crescer, edição de março de
2002, sobre o nascimento de seu filho com Cristine de Castro Coelho (CRISTINE). O
endereço de entrega das mercadorias compradas pelo FLÁVIO para a ocasião - Rua
Ministro Rocha Azevedo, no 508, ap. 31 - é um apartamento de alto padrão com valor
atual estimado de R$ 7.559.165,51 no qual reside CRISTINE e seu filho, e que
pertence à ERRIVENOVE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA, uma das empresas do grupo que, à época, tinha o próprio FLÁVIO como
sócio.  Não se encontrou nenhum registro de pagamento de aluguel pelo uso do
imóvel onde reside a CRISTINE, nem por parte do FLÁVIO nem da CRISTINE. A
empresa também não dispunha à época, de acordo com suas declarações enviadas à
Receita Federal, de capacidade econômica para adquirir o imóvel. Ressalte-se que a
mesma empresa possui, de acordo com o RENAVAM, cinco motocicletas da marca
Harley Davidson e outros dois veículos de alto padrão.  CRISTINE possui, em seu nome, um
marca Porsche, modelo Macan S, ano 2014/2015. Em sua declaração de renda
Fl. 9443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

CRISTINE justifica os recursos que possibilitariam a compra de tal veículo como
advindos de um empréstimo contraído de FLÁVIO. Não há, no entanto, na declaração
de FLÁVIO, o registro de tal empréstimo nem mesmo há respaldo patrimonial para
tal.  Ressalte
-se, por fim, que tanto a escrituração contábil quanto a
movimentação bancária da LOG IN trazem diversos lançamentos, créditos e
pagamentos relacionados com as empresas do "Grupo Paulistana". Listamos alguns já
citados neste voto, devendo-se mencionar que são apenas exemplos, pois as
intimações trouxeram vários outros lançamentos e questionamentos relacionados com
aspectos específicos da sua contabilidade e movimentação bancária que foram todos
desatendidos pela intimada. Vejamos:  A LOG IN receb
eu em sua conta bancária mantida no Santander diversos
créditos provenientes da empresa PG MUNDI PAULISTANA que totalizaram R$
14.096.000,00, mas não fora emitida nenhuma nota fiscal.  O Anexo III do TIF 02/2016 rel
provenientes da empresa PAULISTANA PG D L P H L LTDA mas não localizados
na contabilidade da LOG IN;  O Anexo IV do TIF 02/2016 relacionou vários lançamento
provenientes da empresa PAULISTANA LOG mas não localizados na contabilidade
da LOG IN.  O
Anexo V do TIF 02/2016 relacionou lançamento bancário proveniente da
empresa PAULISTANA DISTR mas não localizado na contabilidade da LOG IN.  O Anexo VI
provenientes da empresa PG MUNDI PAULISTANA mas não localizados na
contabilidade da LOG IN.  Na análise da conta contábil "Adiantamento de Clientes", foram ide
diversos lançamentos a crédito, em especial das empresas " PG MUNDI
PAULISTANA DIST LOG" e "FMAISPAR DISTR E LOG E PROD DE HIG E
LIM" (empresas que também pertencem ao FLÁVIO), representando em alguns casos
a devolução total dos adiantamentos. Por outro lado, não se identificou nenhuma nota
fiscal tendo como destinatárias essas duas empresas. Seguem alguns exemplos
constantes do TVF:
- Em 26/07/2012, há um débito de R$ 1.300.000,00 na subconta “Banco Itau
CC 293938” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na subconta “PG
MUNDI PAULISTANA DIST LOG”;
- Em 20/12/2012, há um débito de R$ 615.000,00 na subconta “PG MUNDI
PAULISTANA DIST LOG” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na
subconta “Banco Votorantim”;
- Em 06/09/2012, há um débito de R$ 1.000.000,00 na subconta “Banco Itau
CC 293938” tendo como contrapartida um crédito de mesmo valor na subconta
“FMAISPAR DISTR E LOG E PROD DE HIG E LIM”;
- Em 03/12/2012, há um débito de R$ 1.956.000,00 na subconta “FMAISPAR
DISTR E LOG E PROD DE HIG E LIM” tendo como contrapartida um crédito de
mesmo valor na subconta Banco Itau CC 293938”.
Fl. 9444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69
 Na análise da conta contábil "Caixa", foram identificados pagamentos e
recebimentos de valores expressivos que transitaram diretamente por esta conta, ou
seja, foram efetuados "em espécie". Seguem alguns exemplos constantes do TVF:
- Em 31/01/2012, lançamento a crédito na subconta “caixa geral” de R$
518.407,38 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “adiantamento a fornecedores”, subconta “PG MUNDI PAULISTANA
DISTRIBUIÇÃO";
- Em 29/02/2012, lançamento a crédito na subconta “caixa geral” de R$
138.612,72 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “adiantamento a fornecedores”, subconta “PG MUNDI PAULISTANA
DISTRIBUIÇÃO ";
- Em 17/05/2012, lançamento a crédito na subconta “caixa geral” de R$
458.017,01 tendo como contrapartida um lançamento a débito de mesmo valor na
conta “fornecedores nacional diversos” contendo o histórico “Pagamento pelo Caixa
Confi Tit 2866 FMAISPAR DIST e LOG de PROD de HIG E”.
Nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” têm interesse comum com a
empresa quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Pelo exposto, restou claro que FLÁVIO é o administrador e controlador de um
grupo de empresas ao qual pertence a LOG IN, e que sua atuação efetivamente
beneficiou a autuada com o resultado das práticas de sonegação e fraude, práticas
essas que também se reverteram em seu favor ao usufruir de bens que se encontram
formalmente em nome de empresas do grupo que ele controla.
Como diretor presidente e sócio, ainda que indiretamente, da LOG IN, FLÁVIO
aufere renda proveniente ao menos em parte da sonegação de tributos, caracterizando
a hipótese delineada pelo inciso I do art. 124 do CTN, que considera solidariamente
obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
Pode-se verificar, no caso vertente, a presença dos elementos necessários à
caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, quais sejam: o elemento fático
e o elemento pessoal5, uma vez que a responsabilidade tributária do art. 135, inciso
III, atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I.
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram a falta
de recolhimento de tributos evidenciam infração à lei, com consequências não só no
campo tributário, mas também na área penal. São ilícitos que envolvem as condutas
descritas nos arts. 71 e 72 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação e fraude, haja vista a
qualificação da multa de ofício.
5 Ferragut, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002 /
Maria Rita Ferragut. São Paulo: Noeses, 2013.
Portanto, considerando que se mostrou correta a qualificação da penalidade com
fundamento no art. 44, inciso I c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, incide, automaticamente, a responsabilidade tributária dos administradores
da pessoa jurídica que, à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, também
Fl. 9445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

poderão vir a ser responsabilizados pelo cometimento de crimes contra a ordem
tributária. A título ilustrativo, trago julgado consentâneo com esse entendimento:
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE
ATRIBUÍDA A ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO
CTN. POSSIBILIDADE. A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta
dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera
criminal, ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época
da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão. (Acórdão CARF
no 1402-002.180, sessão de 03/5/2016) [Grifei].
A partir do acima exposto, o elemento pessoal - a participação de pessoa
descrita no inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou
caracterizado para todos os períodos autuados na pessoa do FLÁVIO.
FLÁVIO possui ainda, dada sua posição de absoluto comando da empresa,
responsabilidade direta pelos fatos descritos no TVF (e documentados nos autos),
pois, como explica o TVF, "o mecanismo de fraude contábil aplicado pela empresa
por intermédio de seu contador não se tratou de mera casualidade ou oportunismo
imediatista, mas de estratégia clara e previamente concebida para este fim". O
capítulo inicial do TVF demonstrou que este tipo de fraude contábil é procedimento
recorrente do grupo empresarial, grupo este sempre sob o comando do FLÁVIO.
O contador da empresa, Sr. Wilson Bigarella (WILSON), procurador do
FLÁVIO, é responsável pela contabilidade de quase todas as empresas do grupo e
operacionaliza o esquema fraudulento de forma semelhante em todos os casos que
foram avaliados no TVF: "Certamente não o faz, o contador, de forma tão abrangente,
à revelia do diretor presidente da companhia, com quem mantém, ao que tudo indica,
relação de confiança".
O TVF recorda ainda que:
...conforme anteriormente relatado, FLÁVIO incorreu em ato flagrantemente
doloso quando, a despeito da completa falsidade da informação, e na condição de
administrador da empresa, declarou à administração tributária, por meio da Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, que no ano calendário
sob escrutínio o faturamento da empresa teria sido zero. Lembramos mais uma vez
que a retificação da referida declaração, ocorrida anos depois, a pedido desta
fiscalização e após o início da mesma, ainda que regularize a situação da declaração
em si, não tem o condão de eliminar o dolo do ato anteriormente cometido...
Por tudo que aqui se registrou, inclusive por ter beneficiado a autuada com o
resultado das práticas de sonegação e fraude, práticas essas que também se reverteram em seu
favor, solidarizamos Flávio Teixeira da Costa, CPF no 039.100.008-00, à autuada, na condição
de responsável tributário, nos termos do inciso I do art. 124 e do inciso III do art. 135, ambos da
Lei no 5.172/66.
No que concerne às empresas Ecco Mais Empreendimentos e Participações Ltda
(ECCO) e Delta Par Participações e Administração de Bens Ltda (DELTA), sócias da LOG IN,
verifica-se que existe um liame inequívoco entre essas empresas, pois possuem apenas aparência
de unidades autônomas, quando, na verdade, a sua atuação é uma só e voltada ao mesmo
objetivo, qual seja, os interesses do Sr. Flávio Teixeira da Costa.
Fl. 9446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

Além de tudo o que antes se consignou, pode-se evidenciar o interesse comum da
ECCO e da DELTA nas práticas de sonegação e fraude aqui descritas através do fato de que, na
qualidade de sócias da LOG IN, são as beneficiárias diretas do excedente gerado pela sonegação
praticada, e também pela clara vinculação gerencial dessas três empresas, através da
coincidência do administrador responsável, que, no caso, é o Sr. FLÁVIO, conforme atestam as
telas abaixo:
Portanto, pela sua condição de sócias da LOG IN e, portanto, beneficiárias diretas
do excedente gerado pela sonegação praticada, e por sua participação na administração da
empresa por intermédio de seu administrador e representante na sociedade em comento -
FLÁVIO -, solidarizamos as empresas Ecco Mais Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ
no 10.361.956/0001-72 e Delta Par Participações e Administração de Bens Ltda, CNPJ no
10.361.868/0001-70, à autuada, na condição de responsáveis tributários, nos termos do inciso I
do art. 124 da Lei no 5.172/66.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTADOR DA LOG IN
No que concerne à responsabilização do contador da Log In pelos créditos
tributários em questão, defende-se ele sob o argumento de que é prestador de serviços contratado
pela pessoa jurídica. Wilson, por ser terceirizado, preenchia e entregava as declarações contábeis
e fiscais com base nas informações que lhe eram fornecidas, não sendo razoável que se admita
possa a Fiscalização incluí-lo como partícipe de uma dita fraude sem que haja elementos
concretos de sua participação na suposta fraude.
Está amplamente demonstrado neste voto (e nos autos) que a escrituração contábil
apresentada pela LOG IN, que se sujeita à apuração do lucro real, possui erros, vícios e
deficiências que não permitem a identificação de sua efetiva movimentação financeira e bancária
nem a determinação do lucro real, e, dessa forma, encontra-se em direta oposição ao que
dispõem tanto o parágrafo único do artigo 251 do RIR quanto o caput do artigo 269 do mesmo
diploma legal.
Como traz o TVF, todos esses erros, vícios e deficiências "têm precisamente o
condão de mascarar a movimentação financeira da empresa, a ponto de impossibilitar seu
rastreamento contábil, inviabilizando, assim, a averiguação do lucro real apurado pela
companhia, base de cálculo de diversos tributos federais".
Ficou também evidenciado no TVF que "não tratamos de erros simples e
escusáveis, mas de fraude aplicada. O resultado destas manobras foi o esfacelamento das
evidências contábeis que poderiam comprovar que o prejuízo operacional convenientemente
apurado pela fiscalizada não resistiria a uma análise mais profunda por parte deste fisco".
Veja-se ainda o seguinte trecho do TVF:
Conforme anteriormente mencionado neste TVF, a lei, em especial o Decreto
3000/99, é claro ao determinar que “a escrituração deverá abranger todas as operações
do contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional”, e
ainda que “a escrituração será completa, (...) com individuação e clareza”. Mais clara
ainda é a lei quando determina que “constitui crime contra a ordem tributária suprimir
ou reduzir tributos, ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes
condutas: omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Fl. 9447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.135 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.723740/2016-69

fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; fazer declaração
falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para
eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.”
A posição do Sr. Wilson Roberto Bigarella (WILSON), enquanto contador e
representante/procurador da LOG IN, por ela responsável perante o fisco federal e
signatário das escriturações entregues a esta RFB, é privilegiada e fundamental. Nesse
contexto, as manobras contábeis e fiscais adotadas pela fiscalizada não teriam sido
possíveis sem o seu conhecimento e a sua participação direta, tendo-se em conta
inclusive o conhecimento específico que detém.
O acórdão recorrido é exaustivo ao demonstrar os fundamentos fáticos apurados
pela fiscalização para a caracterização da solidariedade e sua consequente responsabilização pelo
pagamento dos tributos objeto deste lançamento.
Pelo exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 9448
DF CARF MF
Documento nato-digital